Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-40.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000861-40.2024.8.05.0276

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: RITA MARIA DE ALMEIDA

Advogado(s):VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
SERVIDOR
A

PÚBLIC
A

DO

MUNICÍPIO

D
E
TEOLÂNDIA
.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO POR PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS NORMAS.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, reconhecendo a ilegalidade da supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), prevista na Lei Municipal n. 470/2007, por meio de portaria administrativa, e determinando o restabelecimento do pagamento da referida vantagem remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível à Administração Pública suprimir gratificação prevista em lei municipal por meio de portaria administrativa; (ii) estabelecer se a ausência de processo administrativo individualizado inviabiliza a suspensão do pagamento da vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei n. 470/2007, arts. 39, VI, e 41) garante aos professores em regência de classe o direito à percepção da GAC, no percentual de 10% sobre o vencimento básico, com finalidade compensatória pelas atividades extraclasse.

A supressão de vantagem pecuniária prevista em lei exige instrumento legislativo correspondente, sendo inadmissível sua revogação por ato infralegal, como portaria, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas e da legalidade (CRFB, art. 37, X).

A autotutela administrativa, prevista nas Súmulas 346 e 473 do STF, não autoriza a revogação de direito remuneratório legalmente previsto sem observância do devido processo legal e da garantia do contraditório e da ampla defesa.

A Administração Pública não comprovou a extinção do fato gerador da gratificação, tampouco instaurou processo administrativo individualizado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A edição de portaria genérica não possui o condão de afastar direito individualmente assegurado por lei, sobretudo quando vinculado ao desempenho de função específica e à contraprestação efetiva de atividades extraclasse.

O direito à percepção da GAC permanece enquanto presentes os requisitos legais e fáticos que o justificam, não havendo direito adquirido a regime jurídico, mas sim à remuneração legalmente prevista.

Ausente a hipótese de remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, dada a condenação inferior a 100 salários mínimos e não sujeita à liquidação.

Constatada a sucumbência recursal do ente público, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando o trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suprimir gratificação prevista em lei por meio de ato infralegal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da hierarquia normativa.

A suspensão de vantagem remuneratória legalmente instituída exige processo administrativo individualizado, com observância do devido processo legal e comprovação da inexistência do fato gerador.

Persistindo os requisitos legais e fáticos, o servidor público faz jus à continuidade do pagamento da gratificação, ainda que condicionada ao desempenho de atividades específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, X; CPC, arts. 373, II, 496, § 3º, III, e 85, §§ 1º e 11; Lei Municipal n. 470/2007, arts. 39, VI, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; TJ-RN, Apelação Cível nº 0800281-96.2020.8.20.5139, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, j. 06.10.2022; TJ-MG, AC nº 1.0433.14.020136-2/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 07.05.2019; TJ-AM, MS nº 4002001-67.2021.8.04.0000, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 06.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000861-40.2024.8.05.0276
,
da Comarca de
Wenceslau Guimarães
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE
TEOL
Â
NDIA

e
como
a
pelad
a,
RITA MARIA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
confirmando a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12